Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702914-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JULIO CONCEICAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 49967326. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50608680. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JULIO CONCEICAO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 17:42:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador